Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712172-71.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: BANCO PAN S.A, BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA RECORRIDO: JC PROMOTORA DE NEGOCIOS E FINANCAS LTDA, JULIO CESAR ORLEANS DA ROCHA RECORRENTE: VALDI RODRIGUES NETO DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado na petição ID 50630607, mantenho os termos da decisão ID 50275404 por seus próprios fundamentos. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito